Tribunal: TCU
Processo: 044.860/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7240/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.860/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre Sypniewski Sbalqueiro (XXX.382.509-XX); Cinira Benedita de Lima (XXX.320.799-XX); Elizabeth Olympia Kairalla Skroch (XXX.851.269-XX); Isabela Bispo de Oliveira (XXX.631.309-XX); Luiz Gustavo de Lima Ferreira (XXX.543.669-XX); Silvania Rufato (XXX.563.879-XX); Zenaide Pereira Schiavon Osorio (XXX.890.029-XX); Zofia Maria Petreski Valente (XXX.311.879-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.